Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-53.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porquanto cabe ao juiz, destinatário da prova, aferir a necessidade, a relevância e a pertinência da realização de diligências para a formação de seu convencimento, conforme prevê o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes cometidos sem a presença de testemunhas, as declarações seguras e coesas da vítima revestem-se de especial relevância, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.